Tribunal: TJDFT
Processo: 0709888-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO COMPROVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RÉ. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA ALTERADA.
1. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe com a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado.
2. A advogada/autora comprovou a prestação de seus serviços com a juntada do Processo de Aposentadoria no qual a recorrida foi vitoriosa. Ademais, comprovou que houve matérias distintas da discutida nos autos e em contrato escrito, conforme art. 373, inc. I, do CPC.
3. É assegurado o arbitramento judicial dos honorários convencionados, quando ausente estipulação expressa ou acordo, conforme inteligência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, devendo se observar os ditames legais e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade para garantir que a remuneração ao trabalho do advogado considere o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o local de sua prestação.
4. O valor da condenação não merece reparo, pois se pautou na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal como referencial para fixação dos honorários (ID 57100997 - Pág. 4).
5. De outro lado, verifica-se que a apelante/ré sucumbiu minimamente com relação ao valor requerido na inicial. Logo, o arbitramento dos honorários sucumbenciais deverá obedecer aos ditames do parágrafo único, do artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DA AUTORA E PROVIDO O DA RÉ.